Tribunal: STF
Processo: ARE 1481648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acordo de compensação de jornada. Descaracterização. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.